Tribunal: TJDFT
Processo: 0794523-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO CONTÍNUO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para determinar ao Distrito Federal que forneça à parte autora o medicamento CARBONATO DE CÁLCIO 500 OU 600 MG + (VITAMINA D) COLECALCIFEROL 400 UI, conforme prescrição médica juntada aos autos, pelo período de doze meses, a contar do trânsito em julgado.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação em que pretendeu a condenação do Distrito Federal a fornecer à requerente, no prazo de 10 (dez) dias, o medicamento CARBONATO DE CÁLCIO 500 OU 600 MG + (VITAMINA D) COLECALCIFEROL 400 UI, pelo período necessário e adequado ao seu tratamento de saúde, nos termos da prescrição médica. Afirmou que possui 55 anos de idade, foi diagnosticada com osteoporose (M81.9), dor articular e apresenta a seguinte comorbidade: dislipidemia. Alegou que para recuperação de sua saúde e o tratamento de sua condição clínica, o médico que lhe acompanha prescreveu o medicamento CARBONATO DE CÁLCIO 500 OU 600 MG + (VITAMINA D) COLECALCIFEROL 400 UI. Sustentou que se trata de medicamento registrado na ANVISA e incorporado em atos normativos que obrigam seu fornecimento pelo SUS. Defendeu a necessidade de fornecimento do medicamento, sob pena de agravamento do seu quadro clínico, com diminuição de sua qualidade de vida e capacidade produtiva, além dos riscos de: diminuição da eficácia e segurança dos resultados que podem ser obtidos com o tratamento de saúde, sofrimento adicional e aumento do custo de tratamento. Ante a necessidade urgente de acesso ao medicamento para tratamento da enfermidade que lhe acomete, ajuizou a presente ação.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram apresentadas contrarrazões (ID 67697002).
4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que fosse decotado o prazo de doze meses imposto na sentença recorrida, limitando-se o fornecimento do fármaco à observância das normativas da SES/DF, em especial quanto a entrega de receituário médico atualizado (ID 67963475).
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca do estabelecimento de prazo determinado para fornecimento de medicamento.
6. Em suas razões recursais, a autora afirmou que o medicamento pretendido é de uso contínuo e prolongado, sem prazo determinado, devendo a sua utilização perdurar enquanto subsistirem as suas necessidades clínicas. Sustentou que não é razoável limitar o fornecimento do medicamento a prazo determinado, se, no relatório médico apresentado nos autos, não consta limitação temporal para o uso da medicação. Defendeu que o medicamento deve ser fornecido à paciente, enquanto necessitar do tratamento, mediante apresentação de prescrição médica atualizada. Alegou que o SUS já estabelece regras para a apresentação de prescrições atualizadas no caso de tratamentos por prazo indeterminado, consistente em apresentar novos receituários a cada 180 dias. Requereu o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para que o Distrito Federal seja condenado a fornecer o medicamento CARBONATO DE CÁLCIO 500 OU 600 MG + (VITAMINA D) COLECALCIFEROL 400 UI, por prazo indeterminado (enquanto o paciente necessitar), nos termos da prescrição médica apresentada à Administração Pública, a ser renovada com periodicidade exigida pelo SUS.
7. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).
8. No caso em exame, os documentos médicos acostados aos autos apontam que o medicamento prescrito é de uso contínuo, sem previsão de término para uso da medicação (ID 67696973 e ID 67696974). O Poder Judiciário não detém competência técnica para determinar ou prever o período de tratamento da paciente. Por outro lado, a necessidade de permanência do fornecimento do medicamento deve ser periodicamente analisado, sob pena de desvirtuamento da finalidade. Assim, o prazo da obrigação deve ser indeterminado, mas o fornecimento do medicamento deve observar a comprovação da permanência da necessidade do tratamento atestada em documento médico que informe o acompanhamento da paciente, com periodicidade de 6 (seis) meses. Nesse sentido, recente julgado desta Turma Recursal: Acórdão 1953359, 0757973-12.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 16/12/2024.
9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para suprimir a previsão de fornecimento do medicamento por 12 (doze) meses, devendo o fornecimento ser mantido enquanto perdurar o tratamento, condicionado à apresentação de relatórios semestrais de acompanhamento, com a clara indicação de necessidade de permanência da administração do medicamento.
10. Sem condenação ao pagamento de custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.